Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação. Concurso público. Legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. Interesse processual presente. Anulação/alteração de gabarito. Critérios de correção.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora. O controle judicial limita-se à legalidade, observada no caso.